Tribunal: STF
Processo: HC 240812
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 861394/GO - eDOC 4):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. ALTA PERICULOSIDADE ANTE O MODUS OPERANDI. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. EXTEMPORANEIDADE AFASTADA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS. 1. Verificada gravidade concreta da conduta pela alta periculosidade demonstrada pelo modus operandi empregado, a evidenciar o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. A fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para a garantia da aplicação da lei penal. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da custódia preventiva e não estão aptas a revogá-la, caso presentes os requisitos legais. 4. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, não há falar em fixação de medidas cautelares diversas, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido.



    Alega-se que o decreto de prisão carece de fundamentação idônea, bem como não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente em razão da ausência de contemporaneidade. 



    À vista do exposto, pede-se a substituição da prisão por medida cautelar diversa e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A despeito da irresignação defensiva, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois deficiente a instrução do mandamus. De fato, o impetrante não trouxe aos autos o decreto de prisão preventiva e o inteiro teor do acórdão proferido no âmbito do Tribunal local.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada.



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente